Tribunal: STF
Processo: HC 219330
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.04. p. 256):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade, nos termos previstos no art. 34, XX, do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Precedentes. – Agravo regimental não conhecido.”



    Busca-se, em suma, a reforma na dosimetria da pena para: a) afastar a culpabilidade, uma vez que a sua desvaloração restou fundamentada em argumentos inidôneos; b) decotar os maus antecedentes, porquanto, no momento da prolação da sentença, não havia condenação transitada em julgado referente ao fato que ensejou a sua valoração negativa; c) afastar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, pois “o simples ato de levar drogas ilícitas em transporte público não atrai a incidência de majorante da pena por tráfico, que deve ser aplicada somente quando constatada a efetiva comercialização da substância em seu interior”; d) aplicar a fração de 1/6 para os aumentos empreendidos na segunda e terceira etapas da dosimetria, visto que a majoração em fração maior requer fundamentação não empreendida pelo Juízo sentenciante.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    2.1. Quanto à valoração negativa dos maus antecedentes e à majoração da pena no patamar acima de 1/6, não observo a existência de ilegalidade passível de concessão da ordem de ofício, já que a ausência de proporcionalidade não está patente.Havendo fundamentação idônea não há métrica exata ou quantum apriorístico a incidir na dosimetria da pena. Não visualizo pois, ilegalidade flagrante nesse particular. 



    Tampouco antevejo verossimilhança na alegação de cômputo equívoco dos maus antecedentes, pois verifica-se ao menos uma condenação com trânsito em julgado em 31/08/2008, anterior, portanto à prolação da sentença em 13/11/2013 (eDOC.03, p. 191), e hábil a ensejar o desagravo da pena base. 



    2.2. Contudo, no tocante à culpabilidade e à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, depreendo a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    Efetivamente, como bem pondera o impetrante, nesse particular, a dosimetria operada pelas instâncias ordinárias merece parcial reparo, por manifesto descompasso com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, na primeira etapa dosimetria da pena, o Juízo singular decidiu por considerar negativamente a culpabilidade, conforme a seguinte fundamentação (eDOC.02, p. 244):



    “1. HUDSON PINSANI BARBOSA RODRIGUES (Artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06; artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (item 2.1 da denúncia); artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (item 2.2 da denúncia); artigo 33, c/c 40, III, ambos da Lei 11.343/06 (item 2.3 da denúncia); artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (item 2.5 da denúncia); artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (item 2.6 da denúncia); todos n/f do artigo 69 do Código Penal): 



    1.1 - Artigo 35, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei 11.343/06



    1ª FASE — A culpabilidade do acusado excedeu a normal do tipo, uma vez que o acusado era um dos integrantes de uma intensa organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 724 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 35, da Lei n° 11.343/06.



    (...)



    1.2- Artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06 (item 2.1 da denúncia)



    1ª FASE —A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.



    (...)



    1.3- Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (item 2.2 da denúncia)



    1ª FASE —A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.



    (...)



    1.4- Artigo 33, c/c 40,111, ambos da Lei 11.343/06 (item 2.3 da denúncia)



    1ª FASE — A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.



    (...)



    1.5- Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (item 2.5 da denúncia)



    1ª FASE —A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06. 



    1.6- Artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (item 2.6 da denúncia)



    1ª FASE —A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.”



    Na terceira etapa da dosimetria referente ao fato 2.3 da denúncia, ao reconhecer a incidência da causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, o Magistrado de 1º grau deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC.02, p. 228-239; 246): 



    “3- HUDSON PINSANI, ANDERSON PINSANI,VICTOR PINSANI, RICARDO "CABEÇÃO", LEONARDO DA GAMA, JUAN "LIGEIRINHO", FILIPE VASCONCELOS e FABIANO VIRTUOSO (ITEM 2.3 DA DENÚNCIA):



    No que tange ao item 2.3 da denúncia tem-se que em 29/0812012 houve a prisão em flagrante de CARLA BATISTA, vulgo "TIA", integrante da quadrilha, no interior do coletivo da Viação Pendotiba, na posse de 515g de crack, sendo que a acusada CARLA exercia a função de "mula", realizando o transporte da droga do Rio de Janeiro para o interior da Comunidade do Jacaré.



    Nessa ação, os acusados HUDSON e ANDERSON (como chefes do tráfico no Jacaré e beneficiários econômicos de tal atividade ilícita), VICTOR, RICARDO, LEONARDO DA GAMA, JUAN, E FILIPE CORREIA, na condição de líderes e tomadores de decisões na quadrilha, com domínio final das ações delitivas do grupo, tinham a posse compartilhada dos 515g de crack transportados pela acusada CARLA.



    As conversas interceptadas revelaram ainda que, além dos acusados acima mencionados, o acusado FABIANO, que atuava corpo "vapor", contribuiu ativamente para a conduta do transporte da droga por CARLA, do Rio de Janeiro para o Jacaré, mediante negociação de valores para pagamento, local para busca e entrega da droga (fls. 270/282). 



    (...)



    Os acusados HUDSON, ANDERSON, VICTOR, RICARDO, LEONARDO, JUAN, FILIPE VASCONCELOS e FABIANO VIRTUOSO, concorreram para o transporte desta droga, seja determinando a ação da acusada CARLA, seja cooperando no planejamento da ação da mesma, ou mesmo monitorando as ações da acusada CARLA, objetivando garantir e remessa da carga de drogas do Rio de Janeiro para o Jacaré em Niterói, droga esta que seria revendida pelo grupo, com repartição dos lucros financeiros ilícitos, razão pela qual todos são coautores do delito do art. 33 da Lei 11.343.



    (...)



    1.4- Artigo 33, c/c 40,111, ambos da Lei 11.343/06 (item 2.3 da denúncia)



    1ª FASE — A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo. Infere-se ainda da análise da folha de antecedentes criminais que o acusado possui maus antecedentes. Atenta a tais elementos, bem como aos demais do artigo 59 do CP, fixo-lhe a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 524 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.



    2ª FASE — Presente, nessa fase, a agravante prevista no art. 62, I do CP, uma vez que o acusado era um dos lideres da organização criminosa, pelo que elevo a pena anterior, fixando a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão e 536 dias-multa, à razão unitária mínima, pelo crime do art. 33, da Lei n° 11.343/06.



    3ª FASE — Está presente a causa especial aumento prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06, pelo que elevo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em definitivo em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 625 diasmulta à razão unitária mínima.”



    O Tribunal de origem e o STJ, por sua vez, mantiveram incólume a dosimetria da pena fixada (eDOC.02, p. 46 e ss.; eDOC.04, p. 256).



     De plano, no tocante à valorização negativa da culpabilidade do agente, destaco que não há como reputar válida a fundamentação, suscitada pelo Juízo sentenciante.



    Primeiramente, constato que, na dosimetria da pena pela prática do art. 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei de Drogas, a culpabilidade foi desvalorada mediante fundamentação inidônea consistente no fato de que o paciente “era um dos integrantes de uma intensa organização criminosa destinada ao tráfico de drogas”, circunstância que diz respeito a elemento ínsito ao tipo penal, não denotando maior reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada. 



    Nesse sentido, observo que, embora todos os corréus tenham sido condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, isto é, por integrarem associação voltada para o fim de praticar tráfico de drogas, somente o paciente, juntamente com os corréus ANDERSON e FILIPE, tiveram suas culpabilidades valoradas negativamente sob esse argumento, não tendo o Juízo sentenciante explicitado, para além dos elementos do tipo penal imputado, as particularidades das ações dos acusados que demandariam maior agravamento da reprimenda. 



    Ademais, ao empreender as demais dosimetrias, todas concernentes à prática do art. 33, caput, da Lei de Drogas, o Magistrado de 1º grau limitou-se a afirmar que “A culpabilidade do acusado excedeu a culpabilidade normal do tipo”, não pormenorizando de que forma esse excesso se deu no caso concreto, o que não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais.



    Nessa medida, tendo em vista que não se especificou, no decisum, os motivos que levariam à convicção de que as ações do paciente excederam a culpabilidade normal para os tipos penais praticados, deve essa circunstância ser decotada, por constituir valoração abstrata, incompatível com o princípio de individualização da pena. 



    Nesse particular, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que ”a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.”(HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Já no que tange à incidência do art. 40, III, da Lei de Drogas, igualmente assiste razão ao impetrante ao afirmar que o mero transporte do entorpecente por meio de transporte público não é suficiente para fazer incidir a causa de aumento, conforme consolidada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE AUMENTO – TRANSPORTE PÚBLICO. O que previsto no inciso III do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, relativamente ao transporte público, pressupõe o tráfico no respectivo âmbito, e não a simples locomoção do detentor da droga.” (HC 122042, Primeira Turma, Rel. Marco Aurélio, DJe 24.10.2017)



    “O entendimento de ambas as Turmas do STF é no sentido de que a causa de aumento de pena para o delito de tráfico de droga cometido em transporte público (art. 40, III, da Lei 11.343/2006) somente incidirá quando demonstrada a intenção de o agente praticar a mercancia do entorpecente em seu interior. Fica afastada, portanto, na hipótese em que o veículo público é utilizado unicamente para transportar a droga. Precedentes.” (HC 119811, Segunda Turma, Rel. Teori Zavascki, DJe 01.07.2014)



    Desse modo, considerando que não houve mercancia da droga no interior do ônibus público, o qual foi utilizado pela corré CARLA somente com a finalidade de transportar 515g de crack do Rio de Janeiro para Niterói (eDOC.02, p. 228), não há como incidir a causa de aumento pela prática de tráfico de drogas em transporte público.



    Dito isso, entendo que a valoração negativa da culpabilidade do agente e a aplicação do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 estão em descompasso com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e por isso merecem reparo imediato. 



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço o habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para que o Juízo de 1º grau refaça a dosimetria da pena do paciente (relativa à condenação na ação criminal nº ° 0056071-94.2012.8.19.0002), decotando o acréscimo referente à valoração negativa da culpabilidade e da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, promovendo eventual ajuste quanto ao regime inicial de cumprimento da pena imposto, se for o caso.



      Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e os corréus ANDERSON E VICTOR - no que tange à culpabilidade e à causa de aumento -, bem como entre o paciente e os corréus RICARDO, LEONARDO, FILIPE, FABIANO E JUAN - somente no tocante à causa de aumento - estendo-lhes a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP, devendo o Juízo singular refazer a dosimetria da pena (relativa à condenação na ação criminal nº ° 0056071-94.2012.8.19.0002) nos termos do que fora concedido no presente writ.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente